Tribunal: TJSP
Processo: 2063497-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial da paciente que, em tese, guardava e mantinha em depósito103 porções de cocaína (1,94 quilo), 12 porções individuais de maconha (18 gramas) e 43 porções

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial da paciente que, em tese, guardava e mantinha em depósito103 porções de cocaína (1,94 quilo), 12 porções individuais de maconha (18 gramas) e 43 porções de crack (23g), para fins de tráfico ilícito. Gravidade concreta do delito imputado à paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 2. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 6. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que esteja privado do devido acompanhamento médico na prisão. 7. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063497-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IVANILSON JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
2
VOTO:
006971
HABEAS CORPUS:
2063497-56.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
IVANILSON JOSÉ DA SILVA
COMARCA:
GUARUJÁ 3a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500703-97.2020.8.26.0536)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem.
Prisão flagrancial da paciente que, em tese, guardava e mantinha em
depósito103 porções de cocaína (1,94 quilo), 12 porções individuais
de maconha (18 gramas) e 43 porções de crack (23g), para fins de
tráfico ilícito. Gravidade concreta do delito imputado à paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 2.
Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará
em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução
criminal. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas
de
contracautela
diversas
(artigo
319
do
CPP).
4.
Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada à
impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5.
Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que
legitimam a imposição da prisão cautelar. 6. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque
não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, não
pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores
condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que
esteja privado do devido acompanhamento médico na prisão. 7.
Denegada a ordem.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de IVANILSON JOSÉ DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP, que
converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, e a manteve, no processo no
1500703- 97.2020.8.26.0536, em que ele foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
3
da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por
medidas de contracautela, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão que converteu a prisão
flagrancial em preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade
abstrata do delito não é suficiente a embasar a decretação da prisão cautelar. Defende
que a segregação provisória é medida excepcional, que deve ser utilizada apenas se
incabível a aplicação de outras medidas de contracautela (CPP, art. 319) e
desproporcional, haja vista que o paciente, primário, caso condenado, fará jus à
fixação de regime diverso do fechado. Em reforço à sua argumentação, remete ao
disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ, expedida no contexto da pandemia de
Covid-19, alegando serem precárias as instalações dos centros de detenção provisória
e que o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça à pessoa (fls. 1/5).
A liminar foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 94/99), a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinou pela denegação da ordem (fls.107/111).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2020 (fls. 1
daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem
pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para preservar a instrução criminal
(fls. 26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
4
Foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto, em tese, no dia 28 de fevereiro
de 2020, por volta das 17h00, na Travessa 353, esquina com a Rua Trinta e Quatro,
Morrinhos, na cidade e comarca de Guarujá, Ivanilson Jose da Silva guardava, trazia
consigo e vendia, para fins de entrega a consumo de terceiros, 103 porções de cocaína
(1,94 quilo), 12 porções individuais de maconha (18g) e 43 porções de crack (23g)
(fls. 54/56).
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva da paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão em flagrante do paciente
em preventiva (fls. 26/28) quanto a que a manteve (fls. 84/85), estão devidamente
fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão
processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado à
paciente (tráfico ilícito de entorpecentes), mas também o risco que a sua liberdade de
locomoção traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que
a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação
de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
5
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de
entorpecentes, que supostamente envolveu três espécies diversas de entorpecentes
com vultosa quantidade (103 porções de cocaína - 1,94 quilo; 12 porções individuais
de maconha 18g e; 43 porções de crack - 23g), crime de natureza gravíssima, que
prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra
bem jurídico fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor
público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisões devidamente
fundamentadas, converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva e a manteve
para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para
preservar a instrução criminal.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado à paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o alegado, “[...] policiais civis realizavam diligência pelas proximidades do
palco delitivo, ocasião em que visualizaram o acusado sair de um comércio e entregar
um objeto para outro agente ainda não identificado, sendo que este, ao avistar a
viatura policial, se evadiu do local dos fatos. Diante disso, os agentes da força pública
decidiram abordar o increpado. Feita a abordagem, os agentes públicos encontraram,
em um dos bolsos do acusado, 04 pinos de Cocaína e a quantia de R$ 07,00, em espécie.
Ato contínuo, os policiais revistaram o comércio de onde o acusado tinha saído, ocasião
em que apreenderam, dentro do estabelecimento, uma bolsa, a qual continha 99 pinos
Cocaína, idênticos aos carregados pelo acusado, 12 porções de Maconha e 43 pedras de
Crack. Afora isso, os policiais apreenderam a quantia de R$ 87,40, em cédulas e moedas
diversas. O acusado então confessou informalmente aos agentes da lei a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
6
tráfico espúrio de estupefacientes. Diante disso, os policiais civis deram voz de prisão em
flagrante delito ao acusado, e conduziram-no ao Distrito Policial. O Auto de
Constatação Preliminar acostado aos autos demonstra que as substâncias apreendidas
são Cocaína, Maconha e Crack, drogas ilícitas que causam dependência química, física e
psíquica (fl. 10).” (denúncia de fls. 129/132).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Inadmissível
se
cogitar,
também,
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise
acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos
oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
7
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017).
Registra-se
que
eventuais
predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade), não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Consigno ainda que, à luz da fundamentação
supra aduzida, suficiente a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva,
não se vislumbra qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às
normativas do Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque inexistem
indícios de que a manutenção da prisão preventiva implique risco agravado à sua
integridade física, tanto mais porque não há comprovação de que se enquadre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063497-56.2020.8.26.0000 -Voto no 006971
8
grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo Covid-19 ou
aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra
recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for; menos ainda de que
estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido.
Em suma, a libertação do paciente neste
estágio representaria verdadeiro afrouxamento das medidas necessárias à
preservação concreta da ordem pública e da instrução criminal, porquanto
preenchidos os requisitos da custódia cautelar, sem que haja, por outro lado,
qualquer demonstração de risco efetivo à integridade física do acusado.
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora